Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 67963451) e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/15 487 III b). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator